Tribunal: TJBA
Processo: 8000698-46.2025.8.05.0237
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000698-46.2025.8.05.0237 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JACKSON DE LIMA MONCORVO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como DANILO DA CONCEICAO SILVA, DAVI BASTOS BARBOSA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 da Lei nº 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, com substituição por prestação pecuniária, além de suspensão do direito de dirigir por 06 (seis) meses. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de prova técnica específica (teste de etilômetro ou exame clínico) e a fundamentação da condenação exclusivamente em prova testemunhal prestada por Policiais Militares comprometem a tipicidade da conduta e a materialidade delitiva do crime de embriaguez ao volante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado, bastando a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. 4. A Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de comprovação do estado de embriaguez, estabelecendo no art. 306, §2º, do CTB que a verificação poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, não sendo imprescindível a realização de teste de etilômetro. 5. É válido o testemunho prestado por agente policial, não contraditado nem desqualificado, na medida em que provém de agente público no exercício de suas funções e não destoa do conjunto probatório, assumindo estes o compromisso de dizer a verdade. 6. A materialidade e autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas através dos depoimentos harmônicos dos Policiais Militares que constataram sinais inequívocos de embriaguez no acusado: forte odor etílico, olhos avermelhados, voz alterada, dificuldade de equilíbrio e condução em zigue-zague. 7. A Resolução nº 432/2013 do CONTRAN constitui norma administrativa de padronização, mas não norma penal em sentido estrito, sendo que sua inobservância não obsta a configuração do crime quando presentes outros meios de prova válidos e legalmente admitidos. 8. A recusa ao teste do etilômetro constitui exercício de direito constitucional e não gera presunção de culpabilidade, mas também não obsta a utilização de outros elementos probatórios para demonstrar a materialidade delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido, com esteio no parecer do Ministério Público. Tese de julgamento: 1. O crime de embriaguez ao volante pode ser comprovado por prova testemunhal idônea, sendo desnecessária a prova pericial quando presentes outros meios de prova legalmente admitidos pelo art. 306, §2º, do CTB. 2. Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos e não contraditados, constituem meio de prova válido para demonstração da materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante. 3. A ausência de formulário específico da Resolução CONTRAN nº 432/2013 não compromete a tipicidade da conduta quando demonstrada a alteração da capacidade psicomotora por outros meios probatórios idôneos. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput e §2º; CPP, art. 203; CP, art. 593. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 137655 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/09/2017; STJ, AgRg no REsp 1926887/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19/04/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/06/2023. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000698-46.2025.8.05.0237 da Comarca de São Gonçalo dos Campos, sendo Apelante, JACKSON DE LIMA MONCORVO e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER a apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.